Tribunal: TJDFT
Processo: 0709109-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709109-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CARPE DIEM AGRAVADO: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (débito condominial – Loja 14), acolheu a manifestação do Juízo da 28a Vara Cível de Recife/PE e determinou a transferência do valor bloqueado (R$ 2.392,82) para conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial. Alega, em síntese, que: 1) em 27/10/2021, o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga/DF já havia reconhecido que as despesas condominiais da agravada não estão sujeitas à recuperação judicial, pois são encargos do imóvel, que têm preferência em relação aos demais créditos, já que imprescindíveis à própria manutenção e existência da unidade, portanto, sem caráter concursal, decisão essa confirmada por este Tribunal; 2) a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os encargos condominiais, ainda que anteriores ao pedido de recuperação judicial, enquadram-se no conceito de despesas indispensáveis à administração do ativo (AgInt na TutPrv no AREsp n. 1.897.164/RJ) Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do Juízo de origem para decidir sobre o valor bloqueado, bem como sobre a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel que originou o débito condominial. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente. Constou da decisão agravada: “(...) O Juízo da Recuperação Judicial manifestou-se expressamente no sentido de que o crédito exequendo é de natureza concursal, pois se refere a taxas condominiais vencidas antes do pedido de recuperação judicial, devendo, portanto, ser habilitado na forma dos arts. 49 e 10 e seguintes da Lei 11.101/2005. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a competência para decidir sobre a destinação de bens e valores da recuperanda é do Juízo da Recuperação Judicial, de modo que se mostra incabível a liberação do montante bloqueado nos presentes autos em favor da parte exequente. (...)” Ocorre que, no julgamento do AGI 0722753-06.2021.8.07.0000, esta 4a Turma Cível já havia afirmado que o débito condominial exequendo tem natureza extraconcursal, não se submetendo à recuperação judicial, conforme ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. PERDA DO OBJETO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O crédito oriundo de despesas condominiais é extraconcursal, não se sujeitando à habilitação no plano de recuperação judicial nem à suspensão determinada pela Lei de Falências. 2. Conheceu-se em parte do agravo de instrumento. Negou-se-lhe provimento. (Acórdão 1435833, 0737878-14.2021.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/06/2022, publicado no DJe: 14/07/2022.)” No mesmo sentido, trago o seguinte precedente deste Tribunal envolvendo as mesmas partes: “(...) 3. Via de regra, débitos condominiais, dada sua natureza propter rem, e estritamente destinados à manutenção e administração do próprio ativo, caracterizam-se como créditos extraconcursais à luz do art. 84, inciso III da Lei Federal 11.101/2005, que não se sujeitam a habilitação perante o juízo universal ou a suspensão processual decorrente do deferimento da recuperação judicial prevista no art. 6o do referido Diploma. 3.1. ‘A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. ( ).’ (AgInt no REsp 1822787/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019). 4. Assim é que inviável afastar a conclusão exposta na decisão agravada no sentido de que ‘crédito condominial tem preferência sobre os demais, o que implica prioridade no seu pagamento, diante da necessidade da conservação e integridade do condomínio’. (...)” (Acórdão 1380413, 0722753-06.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJe: 05/11/2021.) O Superior Tribunal de Justiça, em recente precedente sobre o mesmo tema, dirimiu a questão nos seguintes termos: “(...) 1. Os encargos condominiais, mesmo que anteriores à recuperação judicial, enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências. Precedentes. (...)” (AgInt na TutPrv no AREsp n. 1.897.164/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) Sendo assim, não haveria que se falar em habilitação do crédito exequendo junto ao juízo da recuperação judicial. Todavia, não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a transferência da quantia de R$ 2.392,82 para uma conta judicial vinculada à Recuperação Judicial no 0018004-19.2021.8.17.2001, em trâmite na 28a Vara Cível de Recife/PE, está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que não ocorrerá até o julgamento do presente agravo pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator